Tribunal: STF
Processo: ARE 1494642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AUDITORIA MILITAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU O AUTOR DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO, APÓS PROCESSO DISCIPLINAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. DEMANDA JULGADA PELA AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR. RECURSO INTERPOSTO CUJA COMPETÊNCIA RECURSAL É DE UMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, II, “A” E “C” DO REGIMENTO INTERNO DESTE TJRJ. PRECEDENTES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA UMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS DESTE TJRJ



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII, LIII; e 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de demanda por meio da qual o autor pleiteia a anulação de ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), após processo administrativo disciplinar.



    Proferida sentença pelo Juiz da Auditoria Militar, e distribuída a apelação do autor a esta 24ª Câmara Cível, a Procuradoria de Justiça opinou pelo declínio da competência para uma das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) (id. 171/181), por entender que “os recursos decorrentes de decisões proferidas pela Auditoria Militar são julgados pela Câmara Criminal”.



    (...)



    Em segundo grau de jurisdição, no entanto, verifica-se que o Regimento Interno deste Tribunal, ao dispor da competência das Câmaras Cíveis, não incluiu o julgamento de recursos contra sentenças ou decisões proferidas pelo juiz auditor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente